Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705750-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI, LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo interessado Wagner bertolini Mussalem contra decisão de ID 84408185 (autos de origem), prolatada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalsk em desfavor de Luis Claudio Fernandes Miranda, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de declaração de nulidade do edital de leilão sob o ID 80979257 e, por consequência, de cancelamento da segunda hasta designada para 25/02/2021, às 17h40, sob o argumento de que não houve a demonstração de prejuízo, a teor do que dispõe o artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, e que eventual omissão aproveita-se unicamente ao arrematante, único que pode experimentar, em tese, o prejuízo. Nas razões do recurso, o agravante argumenta, em síntese, que, em desatendimento ao artigo 806 do Código de Processo Civil, não consta no edital de leilão do imóvel de propriedade do executado informações sobre as penhoras incidentes sobre o bem, e que este sequer possui habite-se, o que causaria imensa insegurança aos investidores interessados na sua aquisição. Desse modo, sustenta a nulidade do referido edital. Afirma ser inconteste que os prejuízos não aproveitam apenas ao arrematante, pois, caso os atos praticados no Edital estivessem regulares, outros interessados poderiam efetuar os lances sem sofrer com a consequência de arrematar um bem e após, iniciar outra batalha judicial em razão de nulidades devidamente comprovadas para exclusão de alienação realizada e omissão no edital. Menciona possuir interesse em participar da hasta pública. Acrescenta que a perpetuação do ato nulo causará danos ao arrematante e transtornos às partes do processo que serão privados de maior participação na venda do bem e maior disputa. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o leilão designado ou, caso haja a sua ocorrência, que sejam suspensos todos os atos realizados até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos mencionados. Preparo aos ID’s 23568243 e 23568244. A apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou prejudicada, pois a data da referida hasta pública estava ultrapassada. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 23608766). Contrarrazões da exequente Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski ao ID 24316287, pelo não provimento do agravo. Ao ID 25239521, o agravante requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora